Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703417-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL MAFRA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARCIA COSTA MAFRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por RAFAEL MAFRA CAVALCANTI, representado por sua curadora, ANA MARCIA COSTA MAFRA, processo n. 0705179-34.2021.8.07.0011, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo da exordial. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão (ID 111629709 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja a parte ré obrigada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico semi-emergencial de alta complexidade específico para tumores cervicais e da base anterior do crânio para retirada de volumoso tumor cervical neural com compressão de estruturas neurovasculares, conforme relatório médico, e, também, todos os exames, materiais e procedimentos solicitados inerentes à cirurgia, com profissional habilitado para tanto e a autorizar e custear o tratamento psicoterápico com o profissional habilitado para tanto, em clínica próxima de sua residência. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré UNIMED Norte-Nordeste (ID Num. 111369724) e há entendimento, tanto do STJ quanto deste TJDFT, "de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único." (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018). Assim, o atendimento pode ocorrer por meio da rede credenciada junto a ambas as cooperativas rés, o que inclusive permite ao autor continuar seu tratamento junto à clínica MedNúcleo. Também presente o perigo de dano, consubstanciado no diagnóstico do autor de tumor cervical neural, com risco de piora neurológica grave por compressão neuro-vascular, risco de hipertensão intracraniana severa por trombose de jugular, risco de monoplegia de MSD por lesão de plexo, risco de lesões múltiplas do SNC por isquemias ou compressão carotídea direta, risco de disautonomia e arritmia cardíaca por acometimento de nervo vago, risco de rápida progressão tumoral, malignização e metastização, conforme relatório médico (ID Num. 110988976). Com relação ao tratamento de psicoterapia, observa-se a urgência e o perigo de dano concernentes à necessidade de continuidade do processo terapêutico em virtude das especiais condições do autor que necessitam atenção, observado que, no caso, não é possível a realização de tratamento em local diverso, pois o autor tem crises de pânico ao andar de Uber ou transporte público. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, em caso de improcedência, a parte ré poderá ser ressarcida dos custos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré CENTRAL UNIMED autorize o procedimento cirúrgico semi-emergencial de alta complexidade específico para tumores cervicais e da base anterior do crânio para retirada de volumoso tumor cervical neural com compressão de estruturas neurovasculares, conforme relatório médico e todos os exames, materiais e procedimentos solicitados inerentes à cirurgia com o médico que acompanha o autor, e autorize o tratamento psicoterápico junto à Clínica MedNúcleo, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Citem-se e Intimem-se. (...)” No ID 114237394 sobreveio decisão majorando a multa. Confira-se: “Decisão de ID n. 111629709 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré CENTRAL UNIMED autorize o procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado à exordial, no prazo de 48 horas a contar da intimação. A parte requerida foi intimada em 20/12/2021 (ID n. 111913400). Contudo, os documentos juntados pela parte autora demonstram que não houve atendimento pela ré CENTRAL UNIMED. Ante recalcitrância da ré CENTRAL UNIMED em cumprir a determinação judicial, majoro a multa por descumprimento fixada na decisão de ID no 111629709 para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a parte ré, com urgência, por oficial de justiça, cumprir a decisão supracitada, no prazo de até 48 horas.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, é demandada pela parte agravada, a qual pleiteia sua condenação para custear o tratamento prescrito, todavia, incorreria em equívoco, pois o plano de saúde contratado pelo agravado foi a Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Pondera que apesar de haver possibilidade de atendimento através de intercâmbio, a legitimidade para responder pelo benefício recusado seria da Unimed contratada, que neste caso, não seria a agravante. Aduz ainda que a multa aplicada é desproporcional, carecendo ser excluída ou consideravelmente reduzida e limitada. Pondera também a necessidade de ser fixado prazo razoável para o cumprimento da decisão. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 32456448. Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência deferida na origem, para impor a agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que autorize e custeie o procedimento cirúrgico, exames e tratamento psicoterápico prescrito pelo medico assistente do agravado. A insurgência da recorrente é quanto a alegada (i)legitimidade passiva, e também no tocante ao valor da multa cominatória (astreintes) e prazo para cumprimento da liminar. Neste momento, analisa-se o pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que a agravante possui contrato de plano de saúde vigente com a UNIMED (ID 110988963 dos autos de origem). Por sua vez, a ora agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, aduz sua ilegitimidade passiva, pois a agravada teria firmado contrato com a empresa UNIMED NORTE NORDESTE. De início, cumpre observar que, em tese, a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula 469 do STJ. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED NORTE NORDESTE e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, em tese, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento já consolidado por esta Corte de Justiça, as diversas entidades que compõem o sistema Unimed atuam de forma coordenada e compartilhada e denotam a existência de conglomerado econômico único, a atrair a responsabilidade solidária entre os integrantes pela teoria da aparência, já que exploram o mercado de assistência à saúde sob a mesma identidade junto ao mercado de consumo ("Unimed"). 2. Não há óbice à opção do consumidor em demandar contra a coobrigada solidária, Central Nacional Unimed, não havendo que se falar em ilegitimidade desta. 3. Interposto recurso apenas pela Unimed Montes Claros patente a ausência de interesse recursal, em face de sua ilegitimidade passiva ad causam. (Acórdão 1369768, 07121125320218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A propósito, este Magistrado também já teve a oportunidade de ser Relator de recurso que versava sobre caso semelhante, isso por ocasião que ainda integrava a eg. 6a Turma, havendo assim julgado: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED PORTO VELHO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. IMPLANTE POR CATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS EM 01/04/2021. ILÍCITO CIVIL. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. VALORES ARBITRADOS PELO TJDFT EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. 1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 2. Quanto ao prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da contenda. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. 3. Consta relatório médico justificando a necessidade do implante de valva aórtica por cateter (TAVI), por padecer o autor de estenose aórtica grave, com alto risco cirúrgico pelo método tradicional em razão da avançada idade (86 anos) e eventual atraso na autorização do procedimento exporia a vida do paciente em risco. Desse modo, houve manifestação médica expressa no sentido da necessidade do tratamento, não sendo dado ao plano de saúde a faculdade de deixar de fornecê-lo. 4. Inegável que a recusa de cobertura de determinado procedimento para tratamento de mazela acobertada pela apólice, de maneira injustificada, viola a dignidade humana e a boa-fé, o que atrai o caráter abusivo da conduta perpetrada. 5. A responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva; por isto, o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas. O quantum arbitrado em sentença (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e deve ser mantido. 6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do §2o do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§8o, art. 85). 6.1. Os honorários sucumbenciais fixados na instância originária se mostram suficientes para atender os critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC, à realidade processual e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelos conhecidos e desprovidos." (Acórdão 1372814, 07315734520208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência sobre o tema, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, não seria possível, de plano, afastar a responsabilidade da agravante, restando que não se vislumbra, neste ponto, a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, posto que, se vencedora, a parte agravante poderá buscar ser ressarcida dos gastos realizados, ao passo que a suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de agravamento do seu quadro clínico. No tocante à multa cominatória, fixada inicialmente em R$ 1.000,00 ao dia, até o limite de R$ 50.000,00 (ID 111629709), e depois majorada para R$ 2.000,00, até o limite de R$ 100.000,00 (ID 114237394) não se verifica urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, pois não se infere exagero e desproporcionalidade que salte aos olhos, restando, portanto, prudente examinar a questão à luz do contraditório, e com o egrégio colegiado. No tocante ao prazo para cumprimento da decisão, de quarenta e oito horas, entendo que, em princípio, é razoável, pois, autorizar uma cirurgia é, sem dúvida, procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, que ocorre, na sua quase totalidade, por via on line, razão pela qual não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado. Ressalte-se que a agravante sequer indica qual seria a dificuldade de cumprir a ordem judicial no prazo fixado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator